Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-63.2020.8.11.0033
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-63.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (APELADO), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – RENUNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

2-
“A renúncia à prescrição é uma exceção à regra, e como tal deve revestir-se de um comportamento ostensivo do sujeito, no sentido de demonstrar, mesmo que não expressamente, mas com firmeza e convicção, o desejo de se despojar do benefício da prescrição. Para se admitir renúncia tácita à prescrição, o ato que a configura não pode ensejar dúvida sobre a intenção do agente renunciante. Na hipótese, o fato do Estado não negar o crédito do Apelante, por si só, não demonstra o desejo de renunciar à prescrição, principalmente por ter alegado em sede de contestação a prescrição da pretensão autoral, haja vista que a certidão de crédito foi emitida em 15/08/2000 e a ação ajuizada apenas em 27/04/2009.”
(N.U 0013044-68.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000190-63.2020.8.11.0033

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL AS
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória n.º 1000190-63.2020.8.11.0033 da 2.ª Vara Cível da Comarca de

São José do Rio Claro/MT, promovida por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI,
em que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para declarar extintos os débitos oriundos da Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 10/73320-5 (97/0080-9) e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 10/73333-7 (97/00115-5), acostadas em Id. 29767907 e Id. 29767915, reconhecendo a sua prescrição. Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.” (id. 207455076).

O banco apela e aduz que “Juízo de primeiro grau considerou que o devedor, ao ajuizar a ação n. 0001966-52.2019.811.0033 (2ª Vara Cível de São José do Rio Claro – MT) buscando a composição de TODAS suas dívidas, mediante inclusão das operações de crédito, inclusive as objeto da presente lide, no programa do BNDES Circular nº 12/2019, não renunciou tacitamente à prescrição, sob o fundamento que a renúncia tácita se perfaz com ato inequívoco do reconhecimento do direito do credor.”.

Sustenta que “conforme consta na petição inicial, o autor requereu que a integralidade do seu débito junto ao Banco fosse renegociada, tanto em pedido de liminar quanto no mérito, (ID 61918582 - Págs. 41 e 42, dos autos 0001966-52.2019.811.0033 – destaques acrescidos”.

Argumenta que “renúncia é tácita quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição, a exemplo do ajuizamento de ação judicial buscando renegociar todo o seu débito.”.

Defende que “requerimento judicial de renegociação de operação dita por “prescrita”, é ato inequívoco de reconhecimento do direito do Requerido, configurando-se renúncia tácita nos termos do art. 191 do CC, configurando-se ato incompatível com a prescrição”.

Em suma, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 207455085).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do apelo (id. 207455090).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL AS
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória n.º 1000190-63.2020.8.11.0033 da 2.ª Vara Cível da Comarca de

São José do Rio Claro/MT, promovida por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI,
em que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para declarar extintos os débitos oriundos da Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 10/73320-5 (97/0080-9) e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 10/73333-7 (97/00115-5), acostadas em Id. 29767907 e Id. 29767915, reconhecendo a sua prescrição. Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.” (id. 207455076).

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a presente Ação Declaratória em face do apelante, requerendo a declaração da “PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança dos débitos das CÉDULAS RURAL HIPOTECÁRIAS nº 97/0080-9 (atual 10/73320-5), no montante de R$ 97.248,00 (noventa e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais), e da outra de nº 97/00115-5 (atual 10/73333-7), no montante de R$ 9.465,16 (nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), com a consequente liberação das hipotecas”.

Ocorre que o apelado, encontrava-se inadimplente desde a última prestação das cédulas, as quais venceram em 30/05/2011, e o banco não exerceu o direito de cobrança desde então, razão pela qual, o requerente postulou a ação para reconhecer a prescrição trienal das cédulas bancarias.

Após a defesa, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo
203, § 1º, e 487, inciso I, ambos do CPC
, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem.

Denota-se que no caso o Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal” (N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.I - Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II -
Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
- Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancária

tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, ainda que o autor, tenha ajuizado em 2019 uma ação buscando a liquidação de seus débitos, incluindo o que aqui discutido, não há como afirmar a renúncia tácita ao instituto, isso porque, o autor não abriu mão desse direito, pelo contrário, buscava uma alternativa para estar adimplente com suas obrigações financeiras.

Além do mais, a pretensão de cobrança das cédulas hipotecarias prescreveu em 30/05/2014, data em que concretizou três anos sem qualquer tipo de medida praticada pelo banco.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução” (TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese” (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Ademais, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“Da alegada renúncia tácita

Aduziu o requerido, em contestação, ter o autor renunciado tacitamente à prescrição ao ajuizar, em 25/10/2019, a demanda nº 0001966-52.2019.811.0033, buscando “a composição de TODAS suas dívidas, mediante inclusão das operações de crédito, inclusive as objeto da presente lide, no programa do BNDES Circular nº 12/2019”.

Sobre o tema, discorreu o Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do
REsp 1250583
, in verbis:

“A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível”.

Assim, no caso dos autos, não vislumbro a alegada renúncia tácita, posto que, a meu sentir, esta somente ocorreria em caso de formalização de termo de acordo ou adesão com o credor para o pagamento da dívida, e não com o simples ajuizamento de ação de obrigação de fazer, na qual sequer constam descritas as cédulas em questão.

Superada as questões supra, passo a análise da prescrição, objeto da presente demanda.

2.3. Da prescrição

Em sua petição inicial, a parte autora alegou a ocorrência da prescrição trienal, uma vez que a última parcela de ambas as Cédulas de Crédito Rural Hipotecária [nº 10/73320-5 (97/0080-9) e nº 10/73333-7 (97/00115-5)] venceram em 30/05/2011, devendo, portanto, ser declarada prescritas as pretensões de cobranças relativas aos referidos títulos.

Tratando-se de Cédulas Rurais Hipotecária, aplicam-se as disposições da legislação específica acerca do tema.

Assim, consoante dispõe o art. 60 do Decreto 167/67, “Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial (...)”.

Aplicável ao caso, portanto, o prazo prescricional de 03 (três) anos, a teor do artigo art. 70 da Lei Uniforme c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, qual seja, prazo prescricional aplicável ao caso em comento:

“Art. 70. Todas as ações contra aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar de seu vencimento.”

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ALEGADA APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL – DESACOLHIMENTO – PRAZO TRIENAL APLICÁVEL ÀS CÉDULAS BANCÁRIAS POR FORÇA DO ART.44 DA LEI Nº 10.931/2004 – PRECEDENTES DO STJ – ADUZIDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO PELO ADVENTO DA LEI Nº 11.775/2008 DO PROGRAMA FINAME AGRÍCOLA (MODERFROTA) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, NO PRAZO DOS ART.1º, I E ART.2º, IV, “A” E “B”, DA RESOLUÇÃO Nº 3.575/2008 DO BACEN – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO – RECURSO DESPROVIDO. Por força do disposto no art.44 da Lei nº 10.391/2004, prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de cédula de crédito bancário será o trienal previsto no art.70 da Lei Uniforme de Genebra, e não o quinquienal de que trata o art.206, §5º, I do CC/2002. Precedentes do STJ. O advento da Lei nº 11.775/2008 não traz a prorrogação automática dos prazos de vencimento das dívidas agrícolas, sendo necessário o requerimento do devedor para o seu enquadramento no plano governamental de alongamento e a formalização da renegociação, nos termos dos art.1º, I e art.2º, IV, “a” e “b”, da Resolução nº 3.575/2008 do BACEN. Ausente essa comprovação, não há como reconhecer a prorrogação do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.-(N.U 0000634-05.2014.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

Cumpre esclarecer, quanto ao vencimento, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a prescrição começa a fluir do vencimento do efetivo título, ou seja, do vencimento da obrigação, não importando se restou ajustado pagamento de forma parcelada, ou ainda, o vencimento antecipado.

Portanto, conclui-se que o inadimplemento por parte do devedor, por si só, não implica a alteração do prazo prescricional, o qual só começa a fluir do vencimento ordinário do título.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela.Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

No caso dos autos, possível verificar que o título possuía como último vencimento a data de 30/05/2011 [nº 10/73320-5 (97/0080-9) e nº 10/73333-7 (97/00115-5), Id. 29767907 e Id. 29767915], data essa que deve ser considerada para fins de análise da prescrição suscitada pelo autor.

Portanto, a prescrição operou no caso em tela em 30/05/2014, ou seja, restou excedido o prazo prescricional de três anos da pretensão sem a satisfação do crédito e sem a ocorrência de causas interruptivas, sendo evidente a ocorrência da prescrição.

Contudo, a prescrição da ação executiva não atinge o próprio crédito, o qual pode ser cobrado por outros meios, como a ação ordinária de cobrança ou monitória, cujo prazo prescricional é de 05 anos, por se tratar de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que, no caso dos autos, consumar-se-ia em 30/05/2016, estando, da mesma forma, prescrita, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Assim, demonstrada a ocorrência do fenômeno prescricional, imperiosa a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), conforme artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA de extinção de débito – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil. Recurso desprovido. (N.U 1007368-25.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para declarar extintos os débitos oriundos da Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 10/73320-5 (97/0080-9) e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 10/73333-7 (97/00115-5), acostadas em Id. 29767907 e Id. 29767915, reconhecendo a sua prescrição. Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.
”

Logo, acertada a decisão em reconhecer a prescrição das cédulas bancarias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024